Tribunal: TJMT
Processo: 1003782-28.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003782-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 36.961.803/0001-50 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), SUB PROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA –

AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR – SENTENÇA ANULADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“O STJ firmou jurisprudência no sentido de que, para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência”
(STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por MANOEL BENEDITO DE BARROS – ME contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Regime de Exceção, Dr. Jean Garcia de Freitas Bezerra, que, nos autos do
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS
”
n.º 1003782-28.2019.8.11.0041, em trâmite na Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos seguintes termos (ID. 180145688):

“VISTOS EM REGIME DE EXCEÇÃO;

Trata-se de
“Mandado de Segurança com Pedido de Liminar Initio Litis Inaudita Altera Pars”
impetrado por
Manoel Benedito de Barros M.E
contra ato praticado pelo
Subprocurador Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso,
vindicando a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora suspenda a exigibilidade dos créditos tributários lançados em dívida ativa – CDA nº 2018/797421 e CDA nº 2017/509517.

Liminar deferida (ID n. 17661003).

Informações da autoridade coatora (ID n. 18042294).

Petição do Estado de Mato Grosso alegando litispendência entre o presente mandamus e o processo nº 1029448-65.2018.8.11.0041, que visa a desconstituição do débito inscrito em dívida ativa – CDA nº 2017509517.

Manifestação do Ministério Público (ID n. 24191486).

Vieram-me conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e Decido.

Sem muitas delongas, em que pese toda a alegação da impetrante, em consulta ao sistema PJe, observo que o processo n. 1029448-65.2018.8.11.0041, em possui identidade entre as partes, causa de pedir e pedido, sendo forçoso o reconhecimento da litispendência do presente writ.

O artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil, prevê a extinção do feito sem resolução do mérito quando o juiz verificar a existência de litispendência, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Posto isto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO,
com fundamento no artigo 485, inciso V, §3º, do Código de Processo Civil.

ISENTO
as partes do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/09 e nas Súmulas n. 512 do STF e n. 105 do STJ.

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

CIÊNCIA ao MPE.

Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito em Regime de Exceção”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 180145711).

Em suas razões, a parte apelante sustenta que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que não há que se falar em litispendência no caso em questão, pois as ações mencionadas não compartilham da mesma causa de pedir e dos mesmos pedidos.

Em face dessa situação, pugna que: “
seja dado total provimento ao recurso, para o fim de anular a Sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (ID. 32374554), bem como, que seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para a análise do mérito do Mandado de Segurança”.

A parte apelada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso (ID. 180145724).

A Procuradoria-Geral se manifesta pelo
provimento
do recurso,
“a fim de que seja anulada
in totum
a r. sentença de primeiro grau e restabelecida a marcha processual, observando-se, doravante, o contraditório”.
(ID. 187874159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto por DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que reconheceu a litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação anulatória n.º 1029448-65.2018.8.11.0041, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC.

O fato jurídico-processual revela
que, em
05.09.2018,

MANOEL BENEDITO DE BARROS ajuizou a
“AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”
n.º 1029448-65.2018.8.11.0041, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e,
depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer (ID. 15205139):

“a) Determinar a concessão da tutela provisória antecipada liminarmente pleiteada, objetivando,
a imediata suspenção da exigibilidade do Crédito Tributário, constante na Certidão de Dívida Ativa n. 2017509517 (DOC. 05),
no valor de R$ 139.101,76 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos e quinze reais e sete centavos),
nos moldes do art. 151, inciso V, do CTN, com a consequente suspensão do Protesto de Títulos sob nº9030096 (DOC.03),

expedida pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá,

realizado arbitrariamente, uma vez que restou nitidamente comprovado a flagrante ilegalidade dos débitos constantes na Certidão de Dívida Ativa n. 2017509517 (DOC. 04), lavrados em decorrência de cruzamento de dados do cartão de crédito e não sequer subsunção do fato a norma narrada,
até final decisão de mérito, fixando-se, em caso do descumprimento da decisão concessiva da tutela

pelo requerido,
multa diária de R$ 10.000,00
(dez mil reais), por aplicação analógica do art. 461, § 4º, do CPC.

b) a expedição de ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá – Privativo de Protesto de Títulos, localizado na Rua Campo Grande, nº 533 - Centro, Cuiabá - MT, CEP 78005-170, para promover a sustação dos efeitos do protesto sob n.º 9030096 (DOC.03), independentemente do depósito de qualquer valor, até o final do julgamento da presente ação.

c) a citação da ré, na pessoa do seu Procurador, para, querendo, contestar a presente, sob pena de revelia;

d) no MÉRITO, requer seja julgada procedente a presente ação nos seguintes termos:

(d.1.)
Determinando o afastamento do artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 9.492/1997
, haja vista ser
FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL
, dado que a matéria do artigo 25 da Lei nº 12.767/2012 é notadamente estranha àquela contida na sua Medida Provisória originária de nº 577. Ademais, ante todas as prerrogativas da Fazenda Pública, é dispensável o protesto, vez que é inútil aos fins que se destina, além de se mostrar como um meio de coerção do contribuinte com efeitos confiscatórios,
com a consequente baixa e anulação do protesto de Títulos sob n.º 9030096,
expedida pelo 4º Serviço Notarial de Cuiabá
;

(d.2.) Seja
determinando
extinção o Crédito Tributário, constante na Certidão de Dívida Ativa n. 2017509517, nos moldes do art. 156, X, do CTN
, a fim de que a Requerente, por meio de seu estabelecimento comercial, possa retomar suas atividades, evitando maiores prejuízos, além dos suportados até este momento em virtude da nítida inconstitucionalidade e ilegalidade do protesto de crédito tributário;

e) a condenação da ré no pagamento de despesas, custas processuais e honorários advocatícios, na orbita de 8% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, inciso III do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, na data de 18.12.20218 (ID. 16744655), e na sequência, em 31.01.2019, apresentado pedido de desistência pela parte autora.

Por sua vez, em
11.09.2019
, proferida sentença pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, que julgou extinto o processo por desistência (ID. 23786747 – proc. n.º 1029448-65.2018.8.11.0041), com transito em julgado em 27.11.2019.

Por sua vez, no dia
28.01.2019
, MANOEL BENEDITO DE BARROS impetrou o
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INITIO LITIS ET INAUDITA ALTERA PARS”
n.º 1003782-28.2019.8.11.0041, contra ato ilegal atribuído ao SUBPROCURADOR FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando (ID. 180144781):

“
EX POSITIS,
requer Vossa Excelência se digne em conceder a segurança nos seguintes moldes:

1) Em primeiro momento, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, conceder a medida liminar
initio litis et inaudita altera pars
para:

a) suspender a exigibilidade do crédito tributário DAR n. 9990728576050, DAR n. 9990728784400, DAR n. 9990908013657, DAR n. 9991012098230 (DOC.07) e CDA n. 2018797421 (DOC.08), já que todos foram constituídos com base no regime de ICMS Estimativa Simplificada, com base no art. 151, V, do CTN;

b)
suspender
o débito referente a
CDA sob n. 2017509517
e consequente o
Protesto sob protocolo n. 9030096
com a retirada do nome da impetrante dos cadastros de proteção de crédito CADIM/SERASA, uma vez que a penalidade/multa aplicada fere flagrantemente nosso ordenamento jurídico tributário pátrio, uma vez que não observa preceitos constitucionais e infraconstitucionais;

c) expedir ofício ao 4º Serviço Notarial de Cuiabá – Privativo de Protesto de Títulos, localizado na Rua Campo Grande, nº 533 -Centro, Cuiabá - MT, CEP 78005-170, para promover a sustação dos efeitos do protesto sob n.º 6091098;

2) Em caso do descumprimento da decisão concessiva da tutela pelo Impetrado, seja fixada multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por aplicação analógica do art. 461, § 4º, do CPC;

3) A intimação do MP para acompanhamento e parecer no que lhe couber;

4) Que sejam, ainda, notificadas as autoridades coatoras com o escopo de que tomem ciência da douta decisão concessiva e para que prestem informações que entenderem necessárias, no prazo legal,
informando a impetrante, na oportunidade, que irá fornecer meios para que o Oficial de Justiça cumpra o mandado de notificação/intimação dos impetrados;

5) Na oportunidade, diante da urgência que o caso requer, informa a Impetrante que irá fornecer meios para que o Oficial de Justiça cumpra o mandado de citação;

6)
No mérito,
requer seja concedida a segurança ratificando a medida liminar:

a) Para decretar a extinção do crédito tributário
DAR n. 9990728576050, DAR n. 9990728784400, DAR n. 9990908013657, DAR n. 9991012098230
(DOC.07) e CDA n. 2018797421 (DOC.08), com base no art. 156, X, do CTN;

b) Para decretar a extinção do
débito referente a CDA n. 2017509517 e consequente do Protesto sob protocolo n. 9030096,
nos moldes do art. 156, X, do CTN;”

Ao receber a inicial, em
29.01.2019
, a Excelentíssima Juíza de Direito em Substituição Legal, Dra. Flávia Catarina Oliveira de Amorim Reis deferiu o pleito liminar, para (ID. 180145651):

“
a) SUSPENDER
a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos DAR n. 9990728576050, DAR n. 9990728784400, DAR n. 9990908013657, DAR n. 9991012098230 (ID 17617569) e da
CDA Nº 2018/797421
, nos termos do Art. 151, inc. V do CTN, pois todos foram aparentemente constituídos com base no regime de ICMS Estimativa Simplificada;
b) SUSPENDER
a exigibilidade do crédito tributário referente à
CDA nº 2017/485127,
bem como
suspender
seu respectivo
Protesto nº 9030096
, junto ao Cartório do 4º Serviço Notarial de Cuiabá – Privativo de Protesto de Títulos, pois refere-se à Multa Acessória com caráter confiscatório, vez que representa muito mais de 100% do tributo supostamente devido; c)
DETERMINAR
as suas existências não constitua óbice à emissão de
Certidão de Regularidade Fiscal; d) DETERMINAR
a exclusão do nome e do CNPJ da Empresa Impetrante em relação aos referidos débitos dos cadastros de proteção ao crédito CADIM/SERASA.”

Ato contínuo, em 19.06.2019, o ESTADO DE MATO GROSSO manifesta pela litispendência entre esta ação mandamental e a supramencionada ação anulatória (ID. 180145675).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
01.06.2021
, que reconheceu a litispendência, e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. V, do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a litispendência decorre da existência de duas ações que contemplam uma tríplice identidade (de partes, causa de pedir e pedido) e se encontra prevista nos parágrafos primeiro a terceiro do artigo 337, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“Art. 337. [...]

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

[...]”

A ocorrência da litispendência enseja a extinção do processo ulterior, com o intuito de garantir a economia processual e, principalmente, proteger a segurança jurídica, por evitar a possibilidade de ocorrência de decisões conflitantes sobre a mesma situação jurídica.

Com efeito, bem delineou a douta Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar que:
“(...) é notório que se trata de diferentes causa de pedir e pedidos, não havendo que se falar em litispendência. A causa de pedir da primeira (MS n.º 1003782-28.2019.8.11.0041) está fundamentada na inconstitucionalidade do Regime de Estimativa como embasamento jurídico da extinção dos DAR’s n. DAR 9990728576050, DAR 9990728784400 e DAR n. 9990908013657 e DAR n. 9991012098230, bem como, da CDA n. 2018797421 e na exclusão do Impetrante do Simples Nacional; ao passo que a segunda (Ação Anulatória n.º 1029448-65.2018.8.11.0041) está relacionada à inconstitucionalidade do artigo 25, da Lei n. 12.767/2012; desvio de finalidade da Fazenda Pública Estadual ao levar a CDA supramencionada a protesto; e violação dos princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco.”
(ID. 187874159).

Oportuno ressaltar, que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando, apesar de possuírem procedimento distintos, ambas as ações alcançarão resultados práticos idênticos.

No caso, não há que se falar em resultados práticos idênticos, pois o resultado pretendido no
mandamus
e na ação ordinária divergem, bem como não há identidade entre as causas de pedir.

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por DOM MANUEL COMERCIO DE ROUPAS LTDA,
para cassar a r. sentença apelada e, afastando a conclusão decisória da ocorrência de litispendência, restabelecer a tramitação da ação, ordenando a devolução dos autos à Instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024